Tribunal: CARF
Processo: 10630.000494/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10630.000494/2009-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.030 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BIG MAIS PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/06/1997
PREVIDENCIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO.
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS
DIGITAIS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Se a norma que previa a relevação da multa não estava mais vigente quando da
apresentação da impugnação (termo final para correção dos erros que
ensejaram a aplicação da penalidade, condição para usufruir desse benefício),
não há que se verificar eventual correção das faltas dada a impossibilidade de
sua aplicação.
DILIGÊNCIA.
Não há realização de nova diligência quando superada dúvida alegada na
instrução processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização verificasse se a contribuinte
corrigiu as irregularidades apontadas. Vencida a conselheira Renata Toratti Cassini (relatora e
autora da proposta). No mérito, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso
voluntário da seguinte forma: (i) a relatora negou provimento ao recurso por falta da
confirmação de que as irregularidades foram corrigidas de modo a possibilitar a relevação da
multa e (ii) os demais conselheiros negaram provimento ao recurso por falta de previsão legal
para a relevação da multa aplicada. Designado para redigir o voto vencedor em relação à
denegatória da diligência o conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000494/2009-14
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000494/2009-14

(assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, a seguir transcrito:
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte em epígrafe, tendo em vista
que, conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 05/06, a empresa deixou de fornecer à
Fiscalização todas as informações solicitadas e na forma por ele estabelecida.
A fiscalização acrescenta que o contribuinte, que se utiliza de sistema de processamento
eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de
livros fiscais, deve entregar arquivos digitais contendo informações sobre sua folha de
pagamento e sua contabilidade. Em 23 de junho de 2008 e em 03 de fevereiro de 2009
foi solicitado ao contribuinte os arquivos digitais através de Termo de Início de
Ação Fiscal —TIAF com leiaute previsto no Manual Normativo de arquivos
digitais atual ou em vigor à época de ocorrência dos fatos geradores referente ao
período de 01/2004 a 12/2004.
Em 04 de fevereiro de 2009, o contribuinte enviou à Fiscalização arquivos
magnéticos que, analisados, não continham todas as informações solicitadas. O
Contribuinte foi comunicado do fato e entregou novos arquivos que, ainda assim,
continham uma série de erros, conforme relatório analítico de mensagens da validação,
anexos às fls. 15/19.
O auditor autuante esclarece também que na análise confrontou as informações contidas
nos arquivos MANAD, com as obtidas em Folhas de Pagamento meio papel e com as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social —
GFIP constantes dos sistemas informatizados da RFB, arquivos CNIS e GFIPWEB,
bem como dados contidos nos livros Diário e Razão.
Esta conduta caracterizou infração ao art. 32, III da Lei 8.212, de 24/07/91 e art.
8°, da Lei 10.666, de 08/05/03, c/c o art. 225, III do Regulamento da Previdência
Social —RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99.
Informa a fiscalização que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99 e nem a atenuante, prevista no artigo 291 do mesmo
Regulamento.
A multa cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e art. 283, II, alínea
"`b" e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e de acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fl. 07, corresponde a
R$ 13.291,68 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).
O Auto-de-Infração foi lavrado em 16 de março de 2009, tendo a empresa infratora dele
tomado conhecimento em 19/03/2009, via postal conforme recibo de registro postal
anexo à fl. 31.
A empresa apresentou defesa à autuação, fls. 33/36 e anexos de fls. 38/86, subscrita por
procurador, instrumento de mandato anexo à fl. 37. Esclarece que a escrituração
contábil da impugnante era feita, até 31 de dezembro de 2004, pela empresa Méthodus
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000494/2009-14

Contabilidade, empresa localizada na Rua Afonso Pena, n° 3039, sala 101 em
Governador Valadares. A partir de então, passou a efetuar a sua própria escrituração
contábil, informando que tal modificação estrutural gerou conflitos que dificultaram seu
acesso aos arquivos referentes ao período da fiscalização.
Continua explicando que quando conseguiu obter da empresa Methodus Contabilidade
os arquivos solicitados pela fiscalização os mesmos continham erros que inviabilizaram
a conclusão do ato fiscalizatório. Por tais circunstâncias, pediu um prazo para
regularizar os erros constatados através do relatório analítico, contudo, tal prazo não lhe
foi concedido, gerando o auto de infração que ora impugna para apresentar o arquivo
restaurado e retificado para apreciação da fiscalização. Informa que anexa um
dispositivo de mídia com o programa e a correção dos dados referente ao ano de
2004.
Requer, ao final, que a impugnação seja julgada procedente para reconhecer o
conteúdo do arquivo anexo referente ao período de janeiro a dezembro de 2004,
bem como reconhecer como cumprida a falta apontada no auto de infração e a
relevação da multa, nos termos do artigo 291 do Regulamento da Previdência
Social.
A impugnação apresentada pelo ora recorrente foi julgada improcedente pela
DRJ/BHE, em decisão assim ementada (fls. 176 ss.):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS.
A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados é
obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, para apresentar à
fiscalização, quando solicitados, no leiaute previsto em atos normativos
próprios.
RELEVAÇÃO DA MULTA. INAPLICABILIDADE.
Não cabe relevação de multa aplicada sobre infrações à legislação
previdenciária após a edição do Decreto 6.727/2009, que revogou o art.
291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6 de maio de 1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada dessa decisão a 01/10/09 (fls. 188), a recorrente apresentou recurso
voluntário aos 30/10/09 (fls. 190), alegando, em síntese:
a) que a ação fiscal teve início aos 23/06/08, quando vigia o art. 291 do Decreto no
3048/99 na redação que previa circunstâncias atenuantes da penalidade, anteriormente à
alteração promovida no dispositivo pelo Decreto de no 6727/09;
b) que o Termo de Início de Ação Fiscal -TIAF, de 23/06/08, já continha
solicitação ao recorrente de apresentação de informação à fiscalização de informações em meio
digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivo Digital da SRP atual ou em vigor
à época da ocorrência dos fatos geradores;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000494/2009-14

c) que à época dos fatos geradores (01 a 12/2004), a escrituração contábil da
empresa era feita por empresa contratada e que a partir de janeiro de 2005, com o rompimento do
contrato com aludido prestador, essa atividade passou a ser de responsabilidade de seu
departamento de contabilidade. Esclarece que somente constatou que o conteúdo das
informações relativas ao período de 2004 não podia ser lido por meio do sistema utilizado pela
empresa em fevereiro de 2009 por conta do procedimento fiscalizatório, impossibilitando o
cumprimento a tempo e modo das exigências da fiscalização. Afirma que esse fato caracteriza
nítida excludente de punibilidade, pois o pleno cumprimento das exigências contidas nos arts. 32
da Lei no 8212/91 e 8o da Lei no 10666/03 não foi possível por motivo de força maior;
d) que a fiscalização foi demasiadamente rígida ao não conceder à recorrente o
prazo solicitado para correção do arquivo considerando que ela própria demorou sete meses para
analisar a documentação exigida por meio do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, enquanto
ao recorrente concedeu menos de trinta dias para apresentação de arquivos MANAD em
substituição aos que o fiscal julgou impróprios. Conclui que tivesse a fiscalização concluído seu
trabalho em prazo razoável, não teria sido imputada multa ao recorrente, pois até o advento do
Decreto 6727/09, de 13/01/09, vigiam no ordenamento circunstâncias atenuantes da infração,
conforme previsto no § 1o do art. 3048/99, então em vigor;
e) impossibilidade de aplicação retroativa da multa majorada prevista no art. 283,
II e do art. 291, ambos do Decreto 3048/99, com a nova redação que lhes foi dada pelo Decreto
6727/09, nos termos dos arts. 150, III, "a" da CF e 105 e 106 do CTN;
f) assim, requer a relevação da multa imposta, nos termos do art. 291 do Decreto
3048/99, na redação anterior ao Decreto 6727/09 ou, quando menos, que a multa seja reduzida
para R$ 6.361,73, nos termos do art. 283, II do Dec. 3.048/99, antes da majoração promovida
pela Portaria Interministerial MPS/MT n° 48, de 12/02/09.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Segundo consta do Relatório Fiscal da Infração (fls. 10 ss.), a recorrente foi
autuada por ter infringido o disposto no art. 32, III da Lei n° 8.212/91 e no art. 8o da Lei n°.
10.666/03 combinandos com o art. 225, III e § 22 do Decreto n° 3.048/99, pois deixou de
fornecer à fiscalização todas as informações solicitadas e na forma por ela estabelecida.
Ainda segundo consta do REFISC:
4. Em 23 de junho de 2008, foi entregue ao contribuinte, Termo de Início da Ação
Fiscal-TIAF, e em 03 de fevereiro de 2009, através do Termo de Intimação Fiscal (n 02)
foi novamente solicitado ao contribuinte as informações em meio digital com leiaute
previsto no Manual Normativo de arquivos digitais da SRP atual ou em vigor à época
de ocorrência dos fatos geradores onde foi solicitado ao mesmo, informações
referente ao período de 01/2004 a 12/2004. (Grifamos)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000494/2009-14

5. Em 04 de fevereiro de 2009, o contribuinte enviou a esta fiscalização em imail,
comprovante anexo, os arquivos MANAD referentes aos CNPJS 86.524.857/0001-26;
86.524.857/0005-50 e 86.524.857 /0006-30 em resposta à nossa solicitação.
6. Porém, ao analisarmos os arquivos enviados, verificamos que eles não continham
todas as informações solicitadas. Tal fato foi comunicado ao contribuinte, e ele
providenciou a entrega de novos arquivos digitais.
7. Em 02 de março de 2009, o contribuinte enviou novos arquivos a esta fiscalização,
imail anexo, ainda em resposta à nossa solicitação, conforme os Recibos de Entrega de
Arquivos Digitais abaixo:
(...)
8. Porém, ao analisarmos os novos arquivos enviados, verificamos que ainda assim,
continha uma série de erros, conforme relatório analítico de mensagens da validação,
anexos.
a. A análise constou da confrontação das informações contidas nos arquivos Manad,
com as informações obtidas em Folhas de Pagamento meio papel, e com as GFIP S
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, arquivos CNIS-
DCBC e GFIP-WEB, bem como os dados da contabilidade contidos nos livros diário e
razão. (Grifamos)
Em sua impugnação, o recorrente argumentou, dentre outras coisas, que conforme
dispõe o art. 291, § 1o do Decreto no 3048/99, na redação do Decreto no 6032/07, a multa deve
ser relevada quando o contribuinte formular pedido e corrigir as irregularidades apontadas dentro
do prazo para apresentação dessa peça de defesa. Assim, naquela oportunidade, apresentou
arquivo digital referente ao período de janeiro a dezembro/2004 e requereu a relevação da multa
imposta.
A esse respeito, assim se manifestou a decisão recorrida:
A empresa anexa novo dispositivo de mídia(CD), onde afirma que retificou todos os
dados informados com erro anteriormente. No entanto, considerando que a emissão
do auto de infração ocorreu em março de 2009, após a edição do Decreto 6.727, de
12 de janeiro de 2009, abaixo transcrito, não há que se verificar uma eventual
correção das faltas aqui apontadas uma vez que o referido decreto extinguiu a
possibilidade de relevação da multa com a revogação do art. 291 do RPS.
(...)
Sendo assim, os argumentos trazidos na defesa não têm o condão de afastar a presente
autuação e não há a possibilidade de relevação da multa aplicada. (Destacamos e
grifamos)
No entanto, entendemos que não tem razão o r. julgador de primeira instância.
Com efeito, conforme se verifica do Termo de Início da Ação Fiscal, datado de
23/06/2008 (fls. 40), daquele documento já constava a intimação ao recorrente para
disponibilizar à fiscalização, a partir de 14/07/2008, os seguintes documentos:
-Termos de responsabilidade e fichas de salário-família
-Rescisões de contrato de trabalho
-Relação Anual de Informações Sociais - RAIS
-Recibos e fichas de salário-maternidade e atestados médicos
-Recibos de aviso prévio e de férias
-Plano de contas
-Acordos, convenções e dissídios coletivos
-Arquivos digitais da DIRF
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000494/2009-14

-Contrato social e alterações
-Folhas de pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes individuais e
trabalhadores avulsos)
-GFIP, GRFP e GRFC com comprovantes de entrega e eventuais retificações
-Informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arq.
Dig. da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos geradores
-Livro Razão
-Livro Diário
-Folhas de pagamento de estagiários (Destacamos)
De acordo com o que esclarece a própria autoridade fiscal no Relatório Fiscal da
Infração no trecho acima transcrito, aos 03 de fevereiro de 2009, por meio do Termo de
Intimação Fiscal de no 02 (fls. 52), foram novamente solicitadas ao recorrente as
informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de arquivos
digitais da SRP atual ou em vigor à época de ocorrência dos fatos geradores.
Ou seja, essa nova solicitação dos mesmos arquivos digitais somente se
justificaria se aquela primeira solicitação, efetivada por meio do Termo de Início de Ação
Fiscal, datado de 23/06/2008, não houvesse sido atendida pelo recorrente ou, ao menos, não
houvesse sido atendida a contento, fato que, portanto, já teria caracterizado a infração
sujeita à multa ora em debate.
Com efeito, conforme esclarece Luciano Amaro1, as obrigações acessórias
...também nascem com a ocorrência do respectivo fato gerador e devem ser satisfeitas
uma vez presentes os pressupostos materiais que lhes dão nascimento. Porém, há
obrigações acessórias cujo nascimento pode depender de uma providência do
sujeito ativo. Ao contrário da obrigação de, por exemplo, emitir nota fiscal em
razão da venda de mercadoria (que nasce com a ocorrência do fato gerador dessa
obrigação: a venda mercantil), a obrigação de atender a um pedido de informação
formulado pelo sujeito ativo nasce da conjugação de duas circunstâncias de fato:
uma é a de o sujeito passivo estar na situação material que, em face da legislação, o
submete ao dever prestar informações, e a outra é a efetiva formulação do pedido
pelo sujeito ativo. Em ambos os casos, a obrigação surge com a presença, no
mundo dos fatos, dos pressupostos necessários ao nascimento do dever jurídico (de
emitir documento, de prestar informações etc.), mas na segunda hipótese, esse
conjunto de fatos é integrado por um pedido do sujeito ativo.(Destacamos e
grifamos)
Ou seja, a obrigação acessória que ora se discute no presente caso concreto,
consistente em disponibilizar à fiscalização as informações em meio digital com leiaute previsto
no Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor à época de ocorrência dos
fatos geradores que gerou a penalidade aplicada ao recorrente, nasceu com "o pedido", mais
precisamente, com a intimação nesse sentido que por primeiro lhe foi dirigida pela
autoridade fiscal por meio do Termo de Início da Ação Fiscal de 23/06/2008, de modo que a
infração aos arts. 32, III da Lei n° 8.212/91 e 8o da Lei n° 10.666/03 decorrente do
descumprimento dessa obrigação acessória já estava configurada desde o primeiro momento
em que foi descumprida pelo recorrente ou que não foi atendida a contento, podendo,
desde aquele momento, já ter sido lavrado o auto de infração. No entanto, houve por bem a
autoridade fiscal, à época, efetivar as novas solicitações que se sucederam para que o recorrente
apresentasse novamente aqueles mesmos arquivos digitais já uma vez solicitados.

1 AMARO, Luciano. DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 252.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000494/2009-14

Pois bem.
E neste ponto, perceba-se que naquele momento em que caracterizada a
infração pelo não atendimento da primeira solicitação para apresentação dos arquivos
digitais solicitados pela autoridade fiscal por meio do Termo de Início da Ação Fiscal de
23/06/2008, a norma que regulava a sanção a ela cominada era o art. 291 do Decreto no
3048/99, com a redação do Decreto 6032/07, que considerava a correção da falta até o termo
final do prazo para impugnação como circunstância atenuante da pena e, ainda, previa a
possibilidade de relevação da multa aplicada, nos seguintes termos:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
§ 3o Da decisão que atenuar ou relevar multa cabe recurso de ofício, de acordo com o
disposto no art. 366. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
A decisão recorrida, por outro lado, entendeu que aplicar-se-ia ao caso concreto o
Decreto no 6727, de 12 de janeiro de 2009, que revogou integralmente o art. 291 do Decreto no
3048/99, acima transcrito, uma vez que "a emissão do auto de infração ocorreu em março de
2009", e sequer analisou o arquivo digital juntado aos autos pelo recorrente para verificar se, de
fato, ele procedeu à correção dos erros, como alega.
No entanto, esse Decreto não pode ser aplicado ao presente caso concreto pois a
infração, como expusemos, foi cometida na vigência da norma revogada. Ademais, o Decreto
em questão introduziu no ordenamento jurídico regime jurídico que agravou a penalidade
cominada à infração em tela, excluindo a possibilidade de sua relevação e a previsão de
circuntância atenuante. Portanto, mencionado Decreto não pode ser aplicado para casos
anteriores à sua entrada em vigor, como o presente caso.
À vista de todo o exposto, considerando que a infração aos arts. 32, III da Lei n°
8.212/91 e 8o da Lei n° 10.666/03 foi cometida na vigência do art. 291 do Decreto no 3048/99,
com a redação do Decreto 6032/07, sendo possível, portanto, à época, a relevação da multa
aplicada caso tenha havido a correção dos erros pelo recorrente até a apresentação da
impugnação, entendo que os autos devem ser baixados em diligência para que a autoridade
preparadora analise o arquivo digital anexado aos autos juntamente com a impugnação e
verifique se todos os erros foram corrigidos de modo que, em cumprimento à norma vigente à
época do cometimento da infração, seja possível avaliar se a penalidade aplicada ao recorrente
deve ou não ser relevada.
Caso esta relatora reste vencida no encaminhamento proposto, no sentido da
conversão do julgamento em diligência nos termos acima, então, lamentavelmente, não restará
alternativa a não ser a negativa de provimento ao recurso voluntário ante a impossibilidade de
verificação do conteúdo do arquivo digital anexado pelo recorrente à impugnação e da alegada
correção dos erros que ensejaram a relevação da penalidade.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000494/2009-14

Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora analise o arquivo digital anexado aos autos com a impugnação e
verifique se todos os erros que ensejaram a aplicação da penalidade foram corrigidos,
autorizando sua eventual relevação.

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Voto Vencedor
Proposta a diligência para que a autoridade preparadora analise o arquivo digital
anexado aos autos com a impugnação e verifique se todos os erros que ensejaram a aplicação da
penalidade foram corrigidos, autorizando sua eventual relevação restou vencida visto que tal
situação foi já apreciada e confirmada pela mesma autoridade.
Conforme constou do relatório fiscal, a Recorrente não realizou a devida correção
dos arquivos envidados, razão pela qual foi mantida a multa.
Novamente, destacamos os fatos os quais ensejaram a negativa da diligência, visto
que em 23 de junho de 2008 e em 03 de fevereiro de 2009 foram solicitados ao Contribuinte os
arquivos digitais através de Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF com leiaute previsto no
Manual Normativo de arquivos digitais atual em vigor à época de ocorrência dos fatos geradores
referente ao período de 01/2004 a 12/2004.
Em 04 de fevereiro de 2009, o Contribuinte enviou à Fiscalização arquivos
magnéticos que, analisados, não continham todas as informações solicitadas.
Assim, o Contribuinte foi comunicado do fato e entregou novos arquivos que,
ainda assim, continham uma série de erros, conforme relatório analítico de mensagens da
validação, anexos às fls. 15-19. Esclareceu-se também que na análise confrontou as informações
contidas nos arquivos MANAD, com as obtidas em Folhas de Pagamento meio papel e com as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP
constantes dos sistemas informatizados da RFB, arquivos CNIS e GFIPWEB, bem como dados
contidos nos livros Diário e Razão.
Esta conduta caracterizou infração ao art. 32, III da Lei 8.212, de 24/07/91 e art.
8°, da Lei 10.666, de 08/05/03, c/c o art. 225, III do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99.
O Auto de Infração foi lavrado em 16 de março de 2009, tendo a empresa
infratora dele tomado conhecimento em 19/03/2009, via postal conforme recibo de registro
postal anexo à fl. 31.
A empresa apresentou defesa à autuação, esclarecendo que a escrituração contábil
da impugnante era feita, até 31 de dezembro de 2004, pela empresa Méthodus Contabilidade,
empresa localizada na Rua Afonso Pena, n° 3039, sala 101 em Governador Valadares. A partir
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000494/2009-14

de então, passou a efetuar a sua própria escrituração contábil, informando que tal modificação
estrutural gerou conflitos que dificultaram seu acesso aos arquivos referentes ao período da
fiscalização. Ainda continuou, que quando conseguiu obter da empresa Methodus Contabilidade
os arquivos solicitados pela fiscalização os mesmos continham erros que inviabilizaram a
conclusão do ato fiscalizatório. Por tais circunstâncias, pediu um prazo para regularizar os erros
constatados através do relatório analítico, contudo, tal prazo não lhe foi concedido, gerando o
auto de infração que ora impugna para apresentar o arquivo restaurado e retificado para
apreciação da fiscalização.
Com a impugnação, requereu a procedência da mesma, para reconhecer o
conteúdo do arquivo anexo referente ao período de janeiro a dezembro de 2004, bem como
reconhecer como cumprida a falta apontada no auto de infração e a relevação da multa, nos
termos do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social.
Todavia, a fiscalização esclareceu que a retificação apresentada em arquivo digital
foi parcial. Intimado o contribuinte, o mesmo retificou corretamente a GFIP e protestou pela
relevação da multa, razão pela qual resta prejudicada e vencida a diligência apresentada.
Acontece que, quando do lançamento que ocorreu em março de 2009, após a
edição do Decreto 6.727, de 12 de janeiro de 2009, não há que se verificar uma eventual
correção das faltas aqui apontadas uma vez que o referido decreto extinguiu a possibilidade de
relevação da multa com a revogação do art. 291 do RPS.
E, neste sentido, consideramos que, ante o relatório fiscal que apontou os erros
nos arquivos enviados, assim como a afirmação da própria Recorrente de que houve conflito de
informações em razão do fatiamento da contabilidade, somando-se ao fato de que o decreto que
previa a relevação da multa não estava mais vigente quando da apresentação da impugnação
(prazo previsto para usufruir da benesses), razão pela qual votamos por negar provimento à
diligência proposta assim como negar provimento ao recurso voluntário, devendo ser mantida a
multa.

(assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Redator Designado

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital